Tribunal: TJMT
Processo: 1002435-29.2023.8.11.0005
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-12-02
Data de publicação: 2025-12-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002435-29.2023.8.11.0005
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Defeito, nulidade ou anulação, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[ANTONIO MONTEIRO DE FREITAS - CPF: 202.784.549-68 (APELANTE), VALENTINA PONCE DEVULSKY MANRIQUE - CPF: 326.371.601-87 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELADO), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO), VIVIANE DOS REIS FERREIRA - CPF: 070.525.667-70 (ADVOGADO), GLAUCO GOMES MADUREIRA - CPF: 223.213.118-19 (ADVOGADO), HENRIQUE JOSE PARADA SIMAO - CPF: 213.647.038-82 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

ementa:
direito civil e do consumidor. apelação cível. ação declaratória de nulidade de negócio jurídico c/c indenização por danos morais. contratação bancária mediante fraude eletrônica. responsabilidade civil da instituição financeira. fortuito externo configurado. inexistência de falha na prestação do serviço. recurso desprovido.

i. caso em exame

1. Apelação cível interposta por consumidor contra sentença de improcedência em ação declaratória de nulidade de negócio jurídico c/c tutela de urgência e pedido de indenização por danos morais e materiais, ajuizada em face de instituição bancária, diante de alegada contratação fraudulenta de empréstimos por acesso remoto ao aparelho celular do autor.

ii. questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se: (i) a contratação bancária de empréstimos pessoais, mediante fraude eletrônica alegada pelo consumidor, configura falha na prestação do serviço bancário; (ii) a ocorrência de golpe eletrônico por terceiro, sem demonstração de falha no sistema da instituição, afasta a responsabilidade objetiva do banco; (iii) há nulidade dos contratos e dever de indenização por danos morais.

iii. razões de decidir

3. A responsabilidade civil das instituições financeiras é objetiva, mas não automática, exigindo prova de defeito no serviço, nexo causal e dano.

4. Ausente prova de falha de segurança no sistema do banco ou de vício na contratação, não se configura fortuito interno, mas fato de terceiro, caracterizando fortuito externo.

5. Parte dos valores foi creditada e utilizada pelo autor, o que enfraquece a alegação de ausência de consentimento e descaracteriza vício de vontade.

6. Inexistente demonstração de violação à L. no 13.709/2018 (LGPD) ou de uso indevido dos dados pelo banco.

7. Inviável a indenização por danos morais sem comprovação de falha na prestação do serviço.

8. A ausência de prova mínima dos fatos constitutivos do direito impede a inversão do ônus da prova.

iv. dispositivo e tese

9. Recurso de apelação conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
“1. A responsabilidade civil da instituição financeira por fraude eletrônica pode ser afastada quando as operações foram realizadas com uso de credenciais do consumidor e não há prova de falha no sistema bancário. 2. O golpe perpetrado por terceiro, sem colaboração ou omissão do banco, configura fortuito externo e rompe o nexo causal.”

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Cuida-se de recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por ANTONIO MONTEIRO DE FREITAS, contra a r. sentença proferida pelo Juízo da 1a VARA CÍVEL da Comarca de Diamantino/MT, que, nos autos da "
AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C TUTELA DE URGÊNCIA C/C DANOS MORAIS E MATERIAIS
" (Processo no 1002435-29.2023.8.11.0005), ajuizada pelo apelante em face de BANCO BRADESCO S/A, julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial, por entender que não houve comprovação de falha na prestação de serviço e que o caso se aproxima de fortuito externo, com culpa exclusiva de terceiro ou da vítima (cf. Id. no 323199390).

Em suas razões recursais, o apelante sustenta que foi vítima de fraude eletrônica, quando terceiros obtiveram acesso remoto ao seu aparelho celular, realizaram movimentações financeiras não autorizadas e contrataram indevidamente dois empréstimos pessoais em seu nome junto ao banco apelado, nos valores de R$ 1.790,48 (mil setecentos e noventa reais e quarenta e oito centavos) e R$ 5.538,97 (cinco mil quinhentos e trinta e oito reais e noventa e sete centavos), sendo que parte do valor permaneceu em sua conta e foi utilizado pelo mesmo para quitar um dos contratos.

Argumenta que a responsabilidade do banco é objetiva, conforme o art. 14 do CDC e a Súmula 479 do STJ, não havendo que se falar em culpa exclusiva da vítima, mas sim em fortuito interno, caracterizado pela falha na segurança do sistema bancário.

Aduz que houve violação à Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD) e que o dano moral, no caso, é in re ipsa, devendo ser fixado em R$ 20.000,00 (vinte mil reais), conforme parâmetros jurisprudenciais em casos análogos.

Requer a reforma da sentença para julgar procedentes os pedidos iniciais, declarando a inexistência dos negócios jurídicos referentes aos empréstimos (Contrato no 482344922 no valor de R$ 5.538,97 e Empréstimo Pessoal 2344415), condenando o banco à repetição do indébito em dobro dos valores indevidamente descontados, ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), à concessão de tutela de urgência para suspensão das cobranças, bem como à aplicação da inversão do ônus da prova na forma do artigo 6o, VIII, da Lei 8.078/90 e à condenação da ré ao pagamento de verbas de sucumbência, com honorários advocatícios de 20% sobre a condenação (cf. Id. no 323199391).

Em contrarrazões, o apelado refuta os argumentos recursais e pugna pelo desprovimento do apelo (cf. Id. no 323199395).

É o relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara,

O recurso é tempestivo e preenche os demais pressupostos de admissibilidade, razão pela qual dele conheço.

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação cível interposto por Antonio Monteiro de Freitas, contra a r. sentença que, nos autos da ação declaratória de nulidade de negócio jurídico c/c tutela de urgência c/c danos morais e materiais, ajuizada contra Banco Bradesco S/A, julgou improcedentes os pedidos formulados, ao reconhecer que não restou configurada falha na prestação de serviço por parte da instituição financeira, tampouco vício capaz de macular a validade dos contratos firmados, diante da ausência de provas mínimas aptas a infirmar a aparência de regularidade das contratações impugnadas (cf. Id. no 323199390).

Na petição inicial (Id no 323198939), o autor alegou que, em 30/06/2023, foi vítima de fraude eletrônica, ocasião em que terceiros obtiveram acesso remoto ao seu aparelho celular, realizaram movimentações financeiras não autorizadas e contrataram, indevidamente, dois empréstimos pessoais em seu nome junto ao banco requerido, nos valores de R$ 1.790,48 e R$ 5.538,97. Relata que, após perceber os lançamentos, dirigiu-se até a agência bancária e utilizou parte do valor creditado em conta para quitar o primeiro contrato, no total de R$ 1.896,38. Quanto ao segundo empréstimo, passou a sofrer descontos mensais de R$ 420,00 em seu benefício previdenciário.

Sobreveio a r. sentença, que reconheceu a ausência de demonstração de vício na contratação e de falha no serviço prestado, ressaltando que os valores contratados ingressaram na conta do autor, tendo ele se valido de parte do crédito, além de reconhecer, com base nos elementos dos autos, que a dinâmica dos fatos se aproxima de caso fortuito externo, com culpa exclusiva de terceiro.

Inconformado, o autor interpôs apelação, reiterando que não reconhece os empréstimos e que foi vítima de golpe por meio de acesso remoto ao seu celular, o que caracterizaria falha na segurança dos serviços bancários, configurando fortuito interno.

Pugna, por conseguinte, pela declaração de nulidade dos contratos, pela repetição em dobro do valor pago, pela indenização por danos morais no montante de R$ 20.000,00, além da concessão de tutela de urgência para suspensão das cobranças, da inversão do ônus da prova e da fixação de honorários advocatícios de 20% sobre a condenação (cf. Id no 323199391).

Pois bem.

A controvérsia recursal cinge-se à responsabilização civil da instituição financeira por suposta contratação fraudulenta de empréstimos em nome do autor, por meio eletrônico, alegadamente sem sua autorização ou ciência.

Com efeito, a jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que, embora as instituições financeiras estejam sujeitas à responsabilidade objetiva pelo Código de Defesa do Consumidor, tal responsabilidade não é automática, exigindo a demonstração de defeito na prestação do serviço — ou seja, falha na segurança, irregularidade procedimental, ou inobservância dos deveres de diligência e informação — associada ao nexo de causalidade com o dano alegado.

A propósito:

Direito Civil E Consumidor. Apelação Cível. Ação Declaratória De Inexistência De Débito C/C Indenização Por Danos Morais E Repetição De Indébito. Contratação De Empréstimos Mediante Fraude Eletrônica Por Engenharia Social. Inexistência De Falha Na Prestação Do Serviço Bancário. Fortuito Externo. Responsabilidade Objetiva Do Banco Afastada. Recurso Desprovido.

I. Caso Em Exame

1. Apelação cível em virtude de sentença que julgou improcedentes os pedidos em Ação Declatória de Inexistência de Débito c/c Repetição de Indébito c/c Indenização por Danos Morais e Materiais, ajuizada por consumidor em face de instituição financeira, que alegou ter sido vítima de fraude eletrônica praticada por terceiro, resultando na contratação não reconhecida de quatro empréstimos e em transferências via PIX e TED.

II. Questão Em Discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se: i) a contratação de empréstimos e as transferências realizadas mediante fraude telefônica e uso de credenciais do consumidor configuram falha na prestação de serviço bancário; e ii) a ocorrência de golpe financeiro por engenharia social enseja a responsabilidade objetiva da instituição financeira.

III. Razões De Decidir

3. As contratações e transferências bancárias foram realizadas com uso de dispositivos e credenciais autenticados, sem indícios de violação do sistema ou falha de segurança do banco.

4. O boletim de ocorrência foi registrado dias após as operações, inviabilizando eventual recuperação dos valores via Mecanismo Especial de Devolução (MED).

5. A fraude decorreu de fato de terceiro (engenharia social), afastando a responsabilidade da instituição financeira nos termos do art. 14, § 3o, II, do CDC.

6. Não se verificou defeito na prestação do serviço bancário, nem nexo causal entre a conduta do banco e os prejuízos suportados.

7. Jurisprudência consolidada afasta a responsabilidade civil da instituição financeira em casos em que as operações são realizadas com autorização do próprio consumidor mediante fornecimento voluntário de dados a terceiro fraudador.

IV. Dispositivo E Tese

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento: “1. A responsabilidade civil do banco por transações realizadas mediante golpe financeiro pode ser afastada quando comprovado que as operações foram autorizadas por meio de credenciais do próprio consumidor. 2. O fato de terceiro fraudador, sem falha no sistema bancário, configura fortuito externo e afasta o dever de indenizar da instituição financeira.”

Dispositivos relevantes citados: CDC, arts. 6o, VIII, e 14, § 3o, II; CPC, arts. 373, I, e 1.010, II, III e IV; CF/1988, art. 5o, XXXV.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 479; TJMT, Apelação 1007766-49.2024.8.11.0007, Rel. Des. Sebastião de Arruda Almeida, 5a Câmara de Direito Privado, j. 31.05.2025; TJMT, Apelação 1007645-24.2024.8.11.0006, Rel.a Des.a Marilsen Andrade Addario, 2a Câmara de Direito Privado, j. 22.07.2025; TJMT, Apelação 1029979-32.2022.8.11.0003, Rel.a Des.a Serly Marcondes Alves, 4a Câmara de Direito Privado, j. 17.10.2024.

(N.U 1023946-58.2024.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 17/10/2025, Publicado no DJE 17/10/2025)

Em caso análogo, sob minha relatoria:

Ementa. Apelação cível. Ação de indenização por danos materiais e morais. Fraude bancária. "golpe da falsa central de atendimento". Transações bancárias realizadas pelo correntista. Uso de cartão com chip e senha. Ausência de falha na prestação do serviço bancário. Responsabilidade da instituição financeira afastada. Sentença mantida. Recurso desprovido.

I. Caso em exame

1. Trata-se de Apelação Cível interposta contra sentença que rejeitou o pedido inicial de condenação da instituição bancária ré ao pagamento de ressarcimento por danos materiais e indenização por danos morais, em razão de suposto golpe sofrido pela autora.

II. Questão em discussão

2. A autora alega ter sido vítima de fraude bancária, conhecida como "golpe da falsa central de atendimento", e busca a condenação do banco réu ao ressarcimento dos valores perdidos e indenização por danos morais. A questão central é definir se houve falha na prestação do serviço bancário que justifique a responsabilidade da instituição financeira.

III. Razões de decidir

3. A autora realizou as transações bancárias contestadas (empréstimo e transferências) pessoalmente, no caixa eletrônico, mediante uso de cartão com chip e senha.

4. Em casos de fraude bancária, a responsabilidade da instituição financeira depende da demonstração de defeito ou insuficiência do sistema de segurança bancário, ou de omissão na gestão de operações atípicas.

5. No caso concreto, não há prova de falha na prestação do serviço bancário. A instituição financeira não participou da ação do fraudador e as transações foram realizadas com os procedimentos de segurança exigidos.

6. A responsabilidade da instituição financeira é afastada quando o dano decorre de transações realizadas pelo correntista, com a apresentação física do cartão original e mediante uso de senha pessoal.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso desprovido. Sentença mantida.

Tese de julgamento: “A ausência de falha na prestação do serviço bancário afasta a responsabilidade da instituição financeira por transações realizadas pelo correntista, ainda que sob orientação de terceiros”.

_________

Dispositivos relevantes citados: CDC, arts. 14, § 3o; 6o, VIII; CC, art. 927, parágrafo único.

Jurisprudência relevante citada: STJ. 4a Turma. REsp 1.898.812-SP, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, julgado em 15/8/2023.

(N.U 1001749-34.2023.8.11.0006, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCIO APARECIDO GUEDES, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 10/04/2025, Publicado no DJE 10/04/2025)

No caso dos autos, o autor limita-se a alegar que desconhecia as contratações e que houve invasão remota de seu aparelho celular.

No entanto, não trouxe aos autos qualquer prova técnica ou documental idônea para comprovar que houve efetiva falha na segurança do sistema bancário da instituição financeira requerida.

O boletim de ocorrência e os extratos anexados à inicial não bastam, por si sós, para infirmar a aparência de regularidade das operações realizadas.

Ademais, como bem observado na r. sentença, os valores foram efetivamente creditados na conta bancária do autor e este, inclusive, utilizou-se de parte do montante recebido para quitar um dos contratos, circunstância que enfraquece, sobremaneira, a tese de total desconhecimento ou ausência de consentimento quanto à contratação.

A narrativa apresentada, sem respaldo probatório convincente, indica a ocorrência de golpe praticado por terceiros, possivelmente mediante engenharia social, sem que tenha restado evidenciada qualquer omissão ou deficiência concreta nos mecanismos de segurança da instituição financeira, razão pela qual se configura hipótese de fortuito externo, apta a romper o nexo causal.

Nesse contexto, não há como reconhecer a nulidade dos contratos impugnados, tampouco se cogita a repetição do valor pago a título de quitação voluntária de um deles, pois não demonstrado vício de consentimento nem erro essencial na manifestação de vontade do consumidor.

No tocante à alegação de violação à Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD), cumpre destacar que o autor não demonstrou a ocorrência de tratamento irregular de seus dados pessoais ou vulnerabilidade no sistema de segurança da instituição financeira que pudesse configurar ofensa ao art. 44 da Lei no 13.709/18. Assim, ausente a demonstração de ilicitude no uso dos dados, não se vislumbra fundamento para o acolhimento da pretensão indenizatória com base na LGPD.

Igualmente, não se configura o dever de indenizar por danos morais, uma vez que a simples alegação de fraude, desacompanhada de prova da falha do fornecedor, não gera, por si só, abalo indenizável à esfera extrapatrimonial.

No que tange ao pedido de tutela de urgência para suspensão de cobranças, observa-se que a matéria resta prejudicada, diante da manutenção da validade do contrato.

Sem prova de abusividade ou ilegalidade nos descontos, a pretensão não se sustenta.

Quanto ao pedido de inversão do ônus da prova, ainda que admitido em abstrato nos termos do art. 6o, VIII, do CDC, o instituto não isenta o consumidor da produção de prova mínima dos fatos constitutivos do direito alegado, o que, no presente caso, não ocorreu.

Por fim, a pretensão de fixação dos honorários advocatícios em 20% sobre a condenação não se sustenta diante da improcedência da demanda.

A verba fixada em primeiro grau em 10% sobre o valor da causa, com a suspensão da exigibilidade, está em conformidade com os critérios legais, razão pela qual deve ser mantida.

Pelo exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso de apelação, mantendo-se a r. sentença por seus próprios fundamentos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/12/2025